Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-97.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-97.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: NATALINO ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE DIAS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 152 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE TANHAÇU/BA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço, bem como das parcelas vencidas e reflexos, nos termos do art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço, previsto no art. 152 do Estatuto Municipal, e se cabe ao Município demonstrar o efetivo pagamento da verba pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos o vínculo do servidor com o Município e a ausência de pagamento do adicional por tempo de serviço.

4. Cabia ao ente público comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. É vedado à Administração Pública beneficiar-se dos serviços prestados sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Correta a sentença que determinou a inclusão do adicional na folha de pagamento e condenou o Município ao pagamento das diferenças, observado o prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000144-97.2024.8.05.0253, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE TANHACU/BA
, e como apelado,
NATALINO ALMEIDA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,
CONFIRMANDO
a sentença em remessa necessária, nos termos do relatório e voto do Relator.